Tribunal: TJPA
Processo: 0807969-42.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807969-42.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

AGRAVADO: RUBEM MARTINS PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0807969-42.2018.814.0000

AGRAVANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: RUBEM MARTINS PAIXÃO

AGRAVADO: ACÓRDÃO ID N. 2859144

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO ATACADO – ALEGAÇÃO DE
NÃO COMPROVAÇÃO PELO ORA EMBARGADO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONCERNENTE À SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS
- DESCABIMENTO - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Deu Parcial Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, a fim de reformar a decisão agravada apenas para restringir as
astreintes
ao limite da condenação principal, mantendo-a em suas demais disposições.

2.

Omissão inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento foi analisada de forma detida
.

3.

Acórdão atacado que tratou de forma específica do descumprimento das obrigações determinadas pelo magistrado E
fetuação de cobrança do débito em litigio pela embargante, inclusive com posterior reversão de saldo, em inobservância a decisão que concedeu liminar determinando a abstenção de cobrança pela agravante e demais requeridas
.

4.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

5.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como embargante
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
e Embargados
RUBEM MARTINS PAIXÃO
e Acórdão
ID Nº. 2599144.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0807969-42.2018.814.0000

AGRAVANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: RUBEM MARTINS PAIXÃO

AGRAVADO: ACÓRDÃO ID N. 2859144

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2883448), em face de
RUBEM MARTINS PAIXÃO
e do
V. Acórdão ID Nº.
2599144
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AJUIZAMENTO INDIVIDUALIZADO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – POSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO QUE ORIGINOU A MULTA COMINATÓRIA – NATUREZAS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELA AGRAVANTE DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES QUE CONSISTIU NA EFETUAÇÃO DA COBRANÇA RELATIVA AO DÉBITO E NÃO A EVENTUAL INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO NOS ÓRGAÕS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE REDUÇÃO/LIMITAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA
–
POSSIBILIDADE – NÃO ESTABELECIMENTO DE LIMITE PARA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER ACESSÓRIO - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL – INVIABILIADADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – RISCO DE TRANSMUDAR O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARA DEFINITIVO – CAUCÃO A SER PRESTADA DETERMINADA PELO MAGISTRADO
A QUO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA TÃO SOMENTE RESTRINGIR AS ATREINTES AO LIMITE DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL.

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em omissão, sob a alegação de que não foi apreciada a questão relativa a não comprovação pelo Autor da ação, ora Embargado, do descumprimento da obrigação concernente à suspensão das cobranças.

Afirma que, se tratando de uma obrigação que versa sobre suspensão de cobranças, o alegado descumprimento deve ser comprovado pelo Embargado, que no caso não o fez, mesmo estando diante de prova de fácil alcance.

Ressalta que se faz necessário que seja sanada a omissão apontada, em relação a ausência de comprovação de descumprimento da liminar, demonstrando que o cumprimento provisório de sentença se mostra totalmente descabido, pugnando pelo acolhimento dos presentes aclaratórios.

Em contrarrazões (ID 4422142), o ora embargado pugna pela manutenção do Acórdão guerreado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Parcial Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, a fim de reformar a decisão agravada apenas para restringir as
astreintes
ao limite da condenação principal, mantendo-a em suas demais disposições.

Insurge-se a empresa embargante contra o julgado recorrido afirmando a existência de omissão em relação a ausência de análise acerca da necessidade de comprovação por parte do embargado do descumprimento da obrigação concernente à suspensão das cobranças

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento foi analisada de forma detida, uma vez que, como bem restou evidenciado no decisum guerreado,
o descumprimento que ensejou a aplicação das
astreintes
a operadora de cartão de crédito, estabeleceu várias obrigações de fazer e não fazer, que poderiam recair de forma individualizada e/ou solidaria a cada uma das requeridas, restando, portando, caracterizada a cadeia de serviços e responsabilidade solidária, conforme dispõe
o art. 3º, §2º do CDC.

Senão vejamos um trecho do julgado atacado:

(...)
No caso
sub examine
, entretanto, depreende-se que contrariamente ao arguido pela agravante, o descumprimento que ensejou a incidência contra si das
astreintes
, consistiu na efetuação de
cobrança relativa ao débito discutido na lide principal, e não na eventual inclusão ou ausência de retirada do nome do agravado de cadastro de restrição de crédito.

Nesse sentido, restou perficientemente esclarecido na sentença que julgou recurso aclaratório na demanda principal (ID. 1031475 – p. 02/04), que o fora o descumprimento mencionado alhures o ensejador da multa cominatória à agravante, consoante trecho do
decisum
destacado
in verbis
: (...)
Insta destacar que em exame a ação principal, hodiernamente, aguardando julgamento de recuso de apelação, infere-se dos documentos de ID
357612 – p. 44-45, que a parte autora, ora agravada, demonstrou peremptoriamente a efetuação de cobrança do débito em litigio pela agravante, inclusive com posterior reversão de saldo, em inobservância a decisão que concedeu liminar determinando a abstenção de cobrança pela agravante e demais requeridas. (...).

Como se vê, o julgado atacado não incorreu em qualquer omissão, ao passo que tratou de forma específica da questão relativa ao descumprimento que ensejou a incidência das
astreintes
contra do embargante.

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão das embargantes em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 24/03/2021